Tribunal: TJSP
Processo: 1038294-80.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Embargos declaratórios acolhidos, por reconhecer omissão.

O recurso foi provido em parte, e diante do risco predeterminado no contrato, a seguradora foi responsabilizada ao pagamento da indenização no percentual de 50% do capital segurado pela perda total do uso de um dos pés. Entretanto o acórdão foi omisso no tocante à fixação sobre incidências de correção monetária e juros de

Ementa:
Embargos declaratórios acolhidos, por reconhecer omissão.

O recurso foi provido em parte, e diante do risco predeterminado no contrato, a seguradora foi responsabilizada ao pagamento da indenização no percentual de 50% do capital segurado pela perda total do uso de um dos pés. Entretanto o acórdão foi omisso no tocante à fixação sobre incidências de correção monetária e juros de mora.

Embargos declaratórios acolhidos apenas para ajustar as incidências de correção monetária e juros moratórios.